Tribunal: STF
Processo: RE 75833
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
PROCESSUAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939.
FUNGIBILIDADE.
TENDO-SE QUE, NO CASO, A QUESTÃO A SER DEBATIDA NO RECURSO ERA DE
DIREITO, NÃO SE TRATANDO DE ERRO DE FATO, POIS ASSIM, NÃO PODERIA
CONSIDERAR-SE A NÃO APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O DÉBITO,
JA QUE O JUIZ INDEFERIU O PEDIDO NO SENTIDO DE QUE ELA INCIDISSE, O
RECURSO CABIVEL ERA O DE APELAÇÃO E NÃO O DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MAS NÃO SE TORNA POSSIVEL PRETENDER ADMITIR-SE A FUNGIBILIDADE
PREVISTA NO ARTIGO 810 DO ANTERIOR CPC SE NÃO FOI TAL PONTO OBJETO
DE EXAME NO V. ACÓRDÃO E NEM PARA VE-LO DISCUTIDO INTERPOS O ORA
RECORRENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (SUMULAS 282 E 356).